Tribunal: STF
Processo: ARE 1572870
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES AMBIENTAIS. PENAL E PROCESSO PENAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE ELEMENTARES DO TIPO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



     1. Agravo em recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, pelo qual negado provimento à apelação do agravante e dado “provimento ao apelo ministerial, a fim de condenar o Réu pelo crime do art. 54, § 2º, V, da Lei nº 9.605/98, fixando a resposta estatal final em 02 anos e 06 meses de reclusão, em regime fechado, além de 02 anos e 06 meses de detenção e pagamento de 300 dias-multa pelo crime do art. 69 da Lei nº 9.605/98” (fl. 11, e-doc. 195). Esta a ementa do julgado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. Art. 54 da Lei de Crimes Ambientais. ‘A Teoria do Domínio Funcional do Fato, amplamente praticada pela jurisprudência, busca validamente responsabilizar todos os que tiverem participação causal, relevante e necessária, segundo a ajustada divisão de tarefas, para o cometimento da infração penal, seja como seu executor imediato, seja como seu controlador finalístico (...)’ (TJ-RJ – Apelação nº 0021064-85.2010.8.19.0204, Relator Des. Carlos Eduardo Roboredo, Data de Julgamento: 20/08/2013, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 22/01/2014). O delito previsto na primeira parte do art. 54 da Lei nº 9.605/98 possui natureza formal, sendo suficiente a potencialidade de dano à saúde humana para configuração da conduta delitiva, não se exigindo, portanto, a realização de perícia (STJ. 3ª Seção. EREsp nº 1417279-SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 11/04/2018). RECURSO DEFENSIVO A QUE NEGA PROVIMENTO. PROVIMENTO DO APELO MINISTERIAL” (fl. 2, e-doc. 195).



     Os embargos de declaração opostos pelo agravante foram rejeitados (e-doc. 217).



     2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado o inc. II do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República.



     Afirmou que “o acórdão prolatado pela 2ª Câmara Criminal assevera que o Sr. Márcio teria admitido ter ido armado ao Rio Botas e que, por isso, teria restado consumado o crime do artigo 69 da Lei 9.605. Nada obstante, o decisum deixa de considerar que o ora Recorrente tinha direito ao porte regular de arma de fogo. (...)



     Por esses motivos pugna pelo reconhecimento da nulidade de ambas as decisões atacadas, uma vez que do não-enfrentamento das teses defensivas, presume-se o prejuízo, bem como a consequente determinação da baixa dos autos para que seja proferida nova decisão, devidamente fundamentada, nos termos do que disciplinam os artigos 93, IX da Constituição Federal, 315, §2º, IV e 564, V, do Código de Processo Penal” (fl. 8, e-doc. 225).



     Sustentou que “não se pretende, Excelências, afirmar aqui que o Sr. Márcio não tinha controle sobre uma obra que estava sendo executada a seu pedido. Nada obstante, não nos parece razoável que tão somente esse fato tenha sido suficiente para que a 2ª Câmara Criminal entendesse que o ora Apelante foi o responsável por determinar o despejo de materiais no Rio Botas. 



     Não se pode admitir que determinar a realização de uma obra seja entendido como sinônimo de determinar o cometimento de um crime. Fato é que tal liame subjetivo, se existiu, não restou demonstrado ao longo da instrução processual” (fl. 9, e-doc. 225).



     Argumentou que “o inciso II do artigo 5º da Constituição Federal (...) inaugura na Constituição de 88 o princípio da legalidade. Como é de conhecimento de vossas Excelências, o mencionado princípio conta com uma série de desdobramentos, dentre os quais a exigência da taxatividade da lei penal. (...) No caso do artigo 54, §2º, V, [da Lei n. 9.605/1998] (...) o que se tem é justamente o contrário de uma norma taxativa. (...) A existência de normas penais em branco no direito penal é especialmente perigosa justamente porque é incompleta, vulnerando não apenas a segurança jurídica, mas também as demais garantias fundamentais constitucionalmente estabelecidas” (fls. 10-11, e-doc. 225).



     Asseverou que, “de acordo com a narrativa ministerial, encampada pelas decisões a quo, o Recorrente teria ameaçado os fiscais do INEA no momento em que averiguavam o suposto despejo de materiais no Rio Botas. A ameaça em questão teria se concretizado quando o Sr. Márcio retirou a arma que portava na parte de trás da cintura, passando-a para a frente do corpo. (...)



     Fato é que não houve qualquer tipo de ameaça ou obstrução à ação fiscalizadora do INEA. O que houve foi simplesmente uma acomodação do armamento em local diferente do corpo” (fl. 13, e-doc. 225).



     Pediu, “primeiramente, o recebimento e a admissão do presente recurso, bem como a remessa dos autos ao competente Supremo Tribunal Federal, onde as razões recursais deverão ser apreciadas e providas, requerendo, respeitosamente, pela reforma do acórdão impugnado, para que: 



     I. Diante da ausência de análise das teses defensivas pelo Tribunal a quo, reconheça a NULIDADE do acórdão proferido em sede de apelação, determinando-se a baixa dos autos para que seja proferida nova decisão, devidamente fundamentada, em obediência aos preceitos do artigo 93, IX, da Constituição Federal, bem como aos princípios da ampla defesa e do contraditório, nos termos do artigo 5º, II da Constituição. 



     II. Alternativamente, o RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE do artigo 54, §2º, V da Lei 9.605 eis que afronta o princípio da legalidade, pleiteando, consequentemente, reforma do acórdão ora impugnado, para ABSOLVER o Sr. Márcio Cardoso Pagniez das práticas dos ilícitos dos artigos 54, § 2º, V e 69 da Lei 9.605/98” (fls. 14-15, e-doc. 225).



    3. A Segunda Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro inadmitiu o recurso extraordinário pela deficiência da preliminar de repercussão geral, por estar o acórdão recorrido devidamente fundamentado, e pela incidência das Súmulas ns. 279, 282, 356 e 636 do Supremo Tribunal Federal.



    No agravo, o agravante pondera que “os pedidos formulados no recurso inadmitido pela douta Desembargadora a quo não dependem de qualquer revolvimento probatório” (fl. 11, e-doc. 241); que foi “demonstrada a violação direta e frontal às normas constitucionais” (fl. 14, e-doc. 241); que “dedicou capítulo pormenorizando a relevância jurídica dos temas que se pretendem analisados pelo Supremo Tribunal Federal” (fl. 14, e-doc. 241); e que “a matéria constitucional foi devidamente suscitada nas instâncias ordinárias” (fl. 16, e-doc. 241).



    Pede “seja conhecido e provido o presente agravo, a fim de que seja recebido o recurso extraordinário interposto, com o fim de que este seja integralmente provido pelo egrégio Supremo Tribunal Federal” (fl. 19, e-doc. 241).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. No presente agravo em recurso extraordinário, busca-se o afastamento dos óbices processuais pelos quais inadmitido o recurso extraordinário; a declaração de nulidade processual, por ausência de fundamentação; e a reforma do acórdão recorrido, pelo argumento de ofensa ao princípio da legalidade e de ausência de elementares do tipo penal.



    6. O agravante não impugnou o fundamento da decisão agravada segundo o qual o acórdão recorrido está devidamente fundamentado. Também não demonstrou, de forma específica e objetiva, motivos para esse óbice de inadmissibilidade do recurso extraordinário ser superado.



    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do recurso no qual não se impugnam os fundamentos da decisão agravada. Incide na espécie vertente a Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA 
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRETENDIDA EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO INC. VI DO ART. 40 DA 
LEI N. 11.343/2006. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.472.891-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 13.3.2024).



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico de drogas, associação, uso de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Inadmissão do recurso extraordinário. Desconstituição dos fundamentos. Necessidade. Súmula 287/STF. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que negou provimento ao recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A parte recorrente não se desincumbiu do seu dever processual de desconstituir, especificamente, todos os fundamentos utilizados pelo Tribunal estadual, para não admitir o recurso extraordinário. Incide, portanto, a Súmula 287/STF. 
IV. Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.488.406-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 18.6.2024).



    7. Ainda que se pudesse superar esse óbice, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assiste ao agravante.



    O agravante foi denunciado como incurso no § 2º do art. 54 e no inc. V do art. 69 da Lei n. 9.605/1998 (e-doc. 4).



    Em 16.8.2023, o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Belford Roxo/RJ, na Ação Penal n. 0003228-90.2019.8.19.0008, “julgo[u] procedente, em parte, o pedido contido na denúncia para condenar Marcio Cardoso Pagniez, por infração à norma penal prevista no artigo 69 da Lei 9.605/98 e absolv[eu-o] da prática do delito previsto no artigo 54, § 2º, inciso V, da Lei 9.605/98, com base no artigo 386, inciso II, do CPP” (fl. 7, e-doc. 141). 



    Contra a sentença, defesa e acusação interpuseram apelação criminal.



    Em 11.6.2024, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro negou provimento à apelação da defesa e deu “provimento ao apelo ministerial, a fim de condenar o Réu pelo crime do art. 54, §2º, V, da Lei nº 9.605/98, fixando a resposta estatal final em 02 anos e 06 meses de reclusão, em regime fechado, além de 02 anos e 06 meses de detenção e pagamento de 300 dias-multa pelo crime do art. 69 da Lei nº 9.605/98” (fl. 11, e-doc. 195). Estes os fundamentos do acórdão:



    “Merece acolhimento o pleito do MP.



    A materialidade dos delitos restou evidenciada, conforme os TCOs de fls. 08/13, 75/77 e 91/93; o Auto de Reconhecimento de Objeto de fls. 13/14; os ROs de fls. 16/20, 22/26 e 78/90; o Relatório de Vistoria de fls. 52/57; o Auto de Constatação de fls. 58/59; o Laudo de Exame de Constatação de Poluição Ambiental de fls. 110/114; os Laudos de Exame de Descrição de Material de fls. 115/120, 195/200 e 375/390; e os depoimentos de fls. 353/357 e 420.



    A autoria restou cabalmente comprovada. 



    Em sede extrajudicial, restou apurado que, no dia 12/03/2018, Agentes do INEA receberam delação anônima dando conta de despejo irregular de resíduos sólidos às margens do Rio Botas, localizado na Rua Amaral Netto, Belford Roxo.



    Ao chegarem ao local, constataram caminhões e outros veículos pertencentes ao Réu, realizando o despejo sem autorização legal.



    Minutos depois, o acusado, na companhia de outros dois indivíduos, todos armados, impediram os Agentes do INEA de apreenderem os veículos, opondo-se à ação fiscalizadora.



    O Réu mostrou o armamento na cintura com o fim de intimidar a equipe do INEA.



    O acusado e os demais indivíduos fugiram com os veículos do local. (...)



    Na AIJ, os Agentes do INEA DÊNIS GOMBERG (fls. 354), RICARDO DA SILVA LIRA (fls. 356) e LAURO TEIXEIRA RIBEIRO ALONSO DE FARIA (fls. 357) narram que, após delação anônima, confirmaram que, no INEA, não havia autorização de descarte de resíduos sólidos para o Rio Botas. (...)



    Recolhida toda a documentação dos veículos, os motoristas afirmaram que estavam despejando os resíduos sob as ordens do Réu, Vereador do Município. (...)



    Minutos depois, o Réu e outros indivíduos armados desembarcaram de uma picape, ocasião em que MÁRCIO fez um gesto com o armamento, buscando intimidar os motoristas e os depoentes.



    O Réu demonstrou o total domínio sobre os outros indivíduos.



    Mesmo advertido e contra a ordem dos depoentes, o acusado, mostrando a arma aos motoristas, ordenou a retirada dos veículos do local.



    Asseveraram os depoentes que o simples fato de jogar resíduos sólidos no rio gera dano ambiental, EIS QUE ALTERA O CURSO DO RIO.



    Além disso, ressaltaram que os resíduos despejados pelo Réu e seus comparsas no rio PODERIA GERAR DANO AMBIENTAL.



    Os PCs MARIA ANGÉLICA COELHO VALLE (fls. 353), VINÍCIUS REGO DA SILVA (fls. 355) e ANTÔNIO RICARDO LIMA NUNES (fls. 420) confirmaram a existência do dano ambiental e ressaltaram que, no local, FOI CONSTATADO O DESVIO DO CURSO DO RIO DECORRENTE DO ATERRAMENTO ILEGAL. (...)



    Salientam que o Réu não apresentou nenhuma autorização para o despejo no local. 



    Mencionam que o acusado foi preso por envolvimento em uma tentativa de homicídio de testemunha de outro homicídio. (...)



    No caso dos autos, restou cabalmente demonstrado que o acusado praticou os crimes descritos na inicial.



    Os depoimentos evidenciam que o Réu admitiu ter ido ARMADO ao Rio Botas, tendo dito aos Agentes do INEA que a obra era sua.



    O próprio Réu CONFIRMOU QUE A OBRA FUNCIONAVA SOB AS SUAS ORDENS.



    Tal fato coincide com os depoimentos de DÊNIS, RICARDO e LAURO, que afirmaram terem sido intimidados pelo Réu, que portava arma de fogo.



    Salienta-se que os motoristas disseram, aos Agentes do INEA, que ESTAVAM TRABALHANDO SOB AS ORDENS DE MÁRCIO. (...)



    Logo, restou evidenciado que os motoristas agiram sob ordens diretas de MÁRCIO, que detinha o controle finalístico dos despejos. (...)



    O Laudo de Exame de Local de Constatação de Poluição Ambiental de fls. 110/114 salientou que foram realizados despejos de inúmeros materiais sólidos e de forma contínua no Rio Botas. 



    Note-se que, confirmando o dano ambiental, os Agentes do INEA asseveraram que o simples fato de jogar resíduos sólidos no rio gera dano ambiental, EIS QUE ALTERA O CURSO DO RIO. (...)



    Neste sentido, o delito previsto na primeira parte do art. 54 da Lei nº 9.605/98 possui natureza formal, sendo suficiente a potencialidade de dano à saúde humana para configuração da conduta delitiva, não se exigindo, portanto, a realização de perícia (STJ. 3ª Seção. EREsp nº 1417279-SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 11/04/2018).



    Salienta-se que o art. 54 da Lei nº 9.605/98 prevê a conduta de ‘causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem OU POSSAM RESULTAR EM DANOS À SAÚDE HUMANA, ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora’.



    Assim, o despejo contínuo de RESÍDUOS SÓLIDOS, sem autorização legal e das autoridades fiscalizadoras, ostenta potencialidade lesiva, o que impõe a condenação do Réu pelo crime do art. 54 da Lei nº 9.605/98.



    Destarte, há que incidir a qualificadora do inciso V do §2º do art. 54 da Lei de Crimes Ambientais, já que ocorreu o ‘lançamento de resíduos sólidos em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou regulamentos’.



    No tocante ao crime do art. 69 da norma em comento, restou cabalmente comprovada a conduta de ‘obstar ou dificultar a ação fiscalizadora do Poder Público no trato de questões ambientais’, já que, consoante os depoimentos, MÁRCIO IMPEDIU A APREENSÃO DOS VEÍCULOS.



    Note-se que o Réu ostentava arma de fogo e estava na companhia de outros indivíduos também armados, ocasião em que ordenou aos motoristas que fugissem com os caminhões, impedindo a apreensão dos veículos. (...)



    Passo, deste modo, a dosar a pena em relação ao crime de causar poluição. (...)



    Note-se que a ameaça realizada com arma de fogo contra agentes públicos no exercício da função merece maior reprovabilidade, eis que a conduta atinge diretamente a própria Administração Pública, não sendo restrita a bens jurídicos ambientais.



    Além disso, verifico que o acusado ostenta 07 anotações na FAC de fls. 471/481, havendo, inclusive, condenação com trânsito em julgado por 03 homicídios tentados, praticados em 15/10/2019 (Processo nº 0044373-29.2019.8.19.0008). (...)



    Logo, há que se considerar os maus antecedentes e a personalidade extremamente violenta do Réu.



    Assim, fixo a pena-base em 02 anos de reclusão. (...)



    Na segunda fase da dosimetria, verifico a necessidade de se valorar a conduta com maior rigor, já que o acusado, além de praticar o crime valendo-se do mandato de Vereador, exercia o cargo de Presidente da Câmara dos Vereadores do Município de Belford Roxo. (...)



    Sendo assim, reconheço a circunstância do art. 15, ‘r’, da Lei de Crimes Ambientais e agravo a pena em 1/4, fixando-a em 02 anos e 06 meses de reclusão. (...)



    Na terceira fase, inexistem causas de diminuição e aumento de pena. Assim, torno definitiva a reprimenda de 02 anos e 06 meses de reclusão” (fl. 310, e-doc. 195).



    8. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    No julgamento do Agravo de Instrumento n. 791.292-QO-RG/PE, Tema 339 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese: “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas” (DJe 13.8.2010).



    9. O exame da alegada inobservância ao princípio constitucional da legalidade (inc. II do art. 5º da Constituição da República) exigiria a análise prévia de legislação infraconstitucional (Lei n. 9.605/1998), em afronta à Súmula n. 636 do Supremo Tribunal Federal, na qual se dispõe não caber “recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ASSÉDIO SEXUAL. ARTIGO 216-A DO CÓDIGO PENAL. (...) PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 636 DO STF. ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 1.494.334-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 28.8.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL POR TERCEIROS. FIXAÇÃO DE ASTREINTE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.321.041-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 2.6.2023).



    “Direito Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Apropriação indébita previdenciária. Tema nº 660/STF. Súmulas nº 279 e 636/STF. (...)



    4. Nos termos da Súmula nº 636/STF, não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.452.026-ED-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 7.12.2023).



    10. Ademais, o Tribunal de origem, soberano na análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, decidiu que “o acusado, na companhia de outros dois indivíduos, todos armados, impediram os Agentes do INEA de apreenderem os veículos, opondo-se à ação fiscalizadora. O Réu mostrou o armamento na cintura com o fim de intimidar a equipe do INEA” (fl. 3, e-doc. 195); que “o Réu demonstrou o total domínio sobre os outros indivíduos. (...) Restou evidenciado que os motoristas agiram sob ordens diretas de MÁRCIO, que detinha o controle finalístico dos despejos. (...) O Laudo de Exame de Local de Constatação de Poluição Ambiental de fls. 110/114 salientou que foram realizados despejos de inúmeros materiais sólidos e de forma contínua no Rio Botas” (fls. 4 e 7-8, e-doc. 195); e que “o despejo contínuo de RESÍDUOS SÓLIDOS, sem autorização legal e das autoridades fiscalizadoras, ostenta potencialidade lesiva, o que impõe a condenação do Réu pelo crime do art. 54 da Lei nº 9.605/98” (fl. 8, e-doc. 195).



    Para rever a conclusão das instâncias antecedentes de que a) o agravante impediu a realização de fiscalização, intimidando os agentes fiscalizadores, por meio de gestos com o armamento que portava; b) o agravante detinha o domínio do fato criminoso; c) por ordens do agravante, motoristas despejaram resíduos sólidos no Rio Botas capazes de causar poluição com potencialidade lesiva, seria necessário revolvimento do acervo fático-probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal. 



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora